Tribunal: TJPA
Processo: 0006993-85.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006993-85.2013.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ENGLESON RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO

CÍVEL
. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. EXECUÇÃO/ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO DECISÓRIO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS PARA PAGAMENTO DE RPV. ANUENCIA DO APELADO COM O REFERIDO PRAZO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 –
A pretensão recursal se restringe ao pleito de reforma do ato decisório
para conceder ao Estado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV a título de adicional de interiorização, na forma da Lei Estadual nº. 6.624/04;

2 –
O Apelado concordou expressamente com a pretensão deduzida na apelação, logo, resta prejudicado o recurso ante a evidente perda do interesse recursal;

3 -

Recurso de Apelação não conhecido, nos termos do artigo 932, III do CPC. À unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer do recurso de apelação cível
, porquanto prejudicado em razão da perda do interesse recursal, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão do seu Plenário Virtual, no
período de 02/05/2022 e 09/05/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra ato decisório proferido pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Santarém, nos autos da Ação de Execução – Cumprimento de Sentença, proposta por
ENGLESON RIBEIRO DOS SANTOS
.

O Juízo singular proferiu decisão homologando o
s
cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV’s (id nº
4353019 - Pág. 2)
, nos seguintes termos:

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, tratando-se das verbas devidas pelo ESTADO DO PARÁ, em favor do exequente militar e exequentes advogados, HOMOLOGO os valores da presente execução, no importe de

R$ 22.515,33

a título do principal, mais R$ 2.251,53 ( 10% do principal) de honorários sucumbenciais.

(....)

Expeça-se ofício ao ente devedor para que no prazo de 02 (dois) meses, providencie o efetivo pagamento do débito. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível. (id nº
4353020 - Pág. 1)

Em suas razões recursais, o patrono do ente apelante faz breves comentários acerca dos meios de satisfação da obrigação de pagar contra o erário fazendo alusão a Lei Estadual nº.6.624/04 que representa o reflexo da organização orçamentária-financeira- administrativa, alegando ser indevida a interferência da alteração do prazo pela Legislação Federal que não considera as características econômicas do recorrente.

Aponta o reflexo imediato e negativo da redução do prazo de 120 (cento e vinte) dias para 60 (sessenta) dias para pagar os débitos de pequeno valor, com esgotamento do orçamento anual planejado.

Assevera a inexigibilidade do título judicial ante a sua inconstitucionalidade, tornando nula a execução, pelo que defende a extinção do processo executivo.

Argumenta que o art. 100, §8º da CF veda o fracionamento dos RPV’s, sendo este inclusive o entendimento assente pelo Supremo Tribunal Federal, ausente qualquer violação à Súmula nº 47.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a observância do prazo de 120 (cento e vinte dias) para o adimplemento do RPV, nos termos da Lei nº 6.624/04.

O apelado apresentou manifestação anuindo ao prazo de pagamento pretendido pelo recorrente.

(id nº 4353021 – Pág. 1/2)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Determinei o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento dos recursos representativos de controvérsia que discutiam o direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos dos militares estaduais. (id nº 4353024 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pela reforma da sentença ante o julgamento da ADI 6.321/PA. (id nº 8946523 - Pág. 3)

O Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id nº 6960201 - Pág. 1.

Consoante decisão proferida pelo Vice-Presidente desta E. Corte, Desembargador Ronaldo Marques Valle, a época, determinei o dessobrestamento do presente feito. (id nº 6363734 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Incialmente, faz-se necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Desde logo, ressalta-se que a pretensão recursal do apelante se resumiu ao reconhecimento do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV, na forma da Lei Estadual nº. 6.624/04.

Conforme já relatado, o Apelado manifestou a sua anuência com relação ao prazo de pagamento pretendido pelo recorrente. Assim, considerando que o próprio apelado concordou com a pretensão deduzida na apelação, resta prejudicado o recurso, tendo em vista a evidente perda do interesse recursal.

Destarte, considerando o desaparecimento do interesse do apelante, o julgamento do mérito da apelação está prejudicado, aplicando-se o disposto no art. 932, III, do CPC/2015:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC,
não conheço da apelação
, a qual restou prejudicada em decorrência da ausência superveniente do interesse recursal, ocasionada pela anuência do apelado com o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento do RPV.

É como voto.

Belém, 02 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2022